Tribunal: STF
Processo: RE 184565
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - TOMADOR DE SERVIÇOS - PAGAMENTOS
A  ADMINISTRADORES E AUTONOMOS - REGENCIA. A relação jurídica mantida
com  administradores e autonomos  não resulta de contrato de trabalho
e,  portanto, de ajuste formalizado a luz da Consolidação das Leis do
Trabalho.  Dai  a  impossibilidade  de se  dizer  que  o  tomador dos
serviços  qualifica-se  como empregador  e  que a  satisfação  do que
devido  ocorra via  folha de  salarios.  Afastado o  enquadramento no
inciso  I do artigo  195 da Constituição  Federal, exsurge a desvalia
constitucional  da  norma  ordinaria  disciplinadora  da  matéria.  A
referencia contida no par. 4. do artigo 195 da Constituição Federal
ao inciso  I  do artigo  154  nela  insculpido, impõe  a  observancia
de veículo próprio - a lei complementar. Inconstitucionalidade do
inciso I  do artigo 3.  da Lei n.  7.787/89, no  que abrangido  o que
pago a administradores  e  autonomos.  Declaração  de
inconstitucionalidade limitada  pela  controversia   dos  autos,  no
que  não  envolvidos pagamentos a avulsos.